Tribunal: TCU
Processo: 044.492/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Examinar a conformidade do 5o Termo Aditivo ao Contrato Depjur 100/97, celebrado com a Píer Mauá S.A., o qual promoveu a prorrogação antecipada do prazo de arrendamento e o adensamento de áreas contíguas.

Inteiro teor:
Acórdão 2601/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em dar ciência desta deliberação à CDRJ, à Antaq e ao Ministério dos Portos e Aeroportos; e em arquivar o processo, com fulcro no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.492/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.